Tribunal: STJ
Processo: 0033857-84.2021.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2313301 - PR(2023/0072631-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RICARDO SLOMSKI
ADVOGADOS
: GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
FERNANDA CARMAGNANI LEITÃO - PR054864
LAÉRCIO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR - PR111798
DOUGLAS RIBEIRO SOUTO JUNIOR - PR108546
AGRAVADO
: ANA CAROLINA CONCEICAO TEODORO
ADVOGADO
: ROSANNE MARIA CAMARGO LIMA FONTEQUE - PR043646
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE NOVO
PATRONO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Corte Estadual concluiu que não houve revogação ou renúncia do
mandato do advogado anteriormente constituído, que continuou a atuar nos
autos, e que a parte recorrente foi devidamente intimada para o pagamento
voluntário do débito antes da habilitação do novo patrono.
2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o
reconhecimento da nulidade dos atos processuais, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A análise da alegação de nulidade dos atos processuais demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. A alegação de divergência jurisprudencial fica prejudicada quando afastada
a violação à lei federal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal
de Justiça.
5. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: efb42b6a-5193-4b95-8651-eb3dcd1aae03

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: efb42b6a-5193-4b95-8651-eb3dcd1aae03

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2313301 - PR(2023/0072631-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RICARDO SLOMSKI
ADVOGADOS
: GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
FERNANDA CARMAGNANI LEITÃO - PR054864
LAÉRCIO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR - PR111798
DOUGLAS RIBEIRO SOUTO JUNIOR - PR108546
AGRAVADO
: ANA CAROLINA CONCEICAO TEODORO
ADVOGADO
: ROSANNE MARIA CAMARGO LIMA FONTEQUE - PR043646
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE NOVO
PATRONO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Corte Estadual concluiu que não houve revogação ou renúncia do
mandato do advogado anteriormente constituído, que continuou a atuar nos
autos, e que a parte recorrente foi devidamente intimada para o pagamento
voluntário do débito antes da habilitação do novo patrono.
2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o
reconhecimento da nulidade dos atos processuais, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A análise da alegação de nulidade dos atos processuais demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. A alegação de divergência jurisprudencial fica prejudicada quando afastada
a violação à lei federal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal
de Justiça.
5. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 1.042,
Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.

Síntese fática
Extrai-se dos autos que, na origem, o agravante sustentou ter protocolado, em
pedido de habilitação de novo patrono com juntada de procuração, mas que o Juízo
08/11/2019,
não teria efetivado a habilitação nem promovido as intimações em nome do novo advogado.
Documento eletrônico VDA54774147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 1968ea84-8991-43bb-b02b-ef19fc7c6942

Alegou que, após esse requerimento, ocorreram atos executórios, como penhora on-line e pedido
de penhora de imóvel, defendendo a nulidade de todos os atos subsequentes por ofensa ao
contraditório e à ampla defesa. Pretendeu, em agravo de instrumento, o reconhecimento da
nulidade dos atos praticados após o mov. 253, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, com fundamento no
do CPC.
art. 1.015
No acórdão recorrido, a 8a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná negou
provimento ao agravo, mantendo a decisão que rejeitou a nulidade. Firmou que não houve
revogação ou renúncia do mandato anterior, porque o agravante não requereu a desabilitação do
antigo patrono, que continuou a atuar nos autos; ademais, a intimação para pagamento voluntário
ocorreu antes da postulação de habilitação do novo advogado. Concluiu pela inexistência de
prejuízo, citando precedentes do próprio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a
necessidade de demonstração de efetivo prejuízo para reconhecimento de nulidade (e-STJ, fls.
967-972).
Nos embargos de declaração, a mesma Câmara rejeitou a alegação de omissão,
ressaltando que o acórdão enfrentou de forma suficiente os argumentos e documentos
apresentados, reafirmando: ausência de revogação do mandato anterior; atuação do antigo
advogado após o pedido de habilitação; e inexistência de demonstração de prejuízo. Assentou
que os declaratórios buscavam rediscutir matéria já apreciada, o que não se compatibiliza com as
hipóteses do
do CPC, e manteve integralmente o acórdão embargado (e-STJ, fls. 988-
art. 1.022
993).

Do recurso interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 997-1.013), a parte recorrente alega, além de
dissídio jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas
teses:
(i) arts. 1o, 7o, 8o, 11, 269, 270 e 272, § 2o, da
(Código de Processo
lei 13.105/2015
Civil), pois teria havido ausência de intimação em nome do novo procurador regularmente
constituído, o que acarretaria nulidade dos atos posteriores à juntada da procuração, inclusive
com prejuízos dedutíveis, em violação ao regime legal de intimações. O prosseguimento do
cumprimento de sentença sem intimação do novo patrono teria violado o contraditório, a ampla
defesa, a publicidade e a exigência de fundamentação, implicando cerceamento de defesa e
ofensa a valores fundamentais do processo.
Contrarrazões não apresentadas (fl. 1.098).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJPR inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
1.100-1.101), dando ensejo ao recurso de agravo (e-STJ, fls. 1.218-1.235).
Contraminuta não apresentada (fls. 1.290).
Este é o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54774147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 1968ea84-8991-43bb-b02b-ef19fc7c6942

Trata-se de recurso especial interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça do Paraná, prolatada em
acórdão com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 967-972):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APONTADA
NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS, APÓS O PEDIDO DE
HABILITAÇÃO DE NOVO PATRONO NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA DO MANDATO
ANTERIOR. EXECUTADO QUE CONTINUOU SENDO DEFENDIDO
PELO ADVOGADO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração pela parte recorrente, a Corte Estadual rejeitou o
recurso (fls. 988-993):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
OMISSÃO
NÃO
CONSTATADA
NO
ACÓRDÃO.
INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO ADOTADA NO ARESTO.
PROPÓSITO DE INSTAURAR REDISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA
ANALISADA. VIA RECURSAL INADEQUADA.
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
O acolhimento dos declaratórios exige o reconhecimento de alguma das
hipóteses previstas no
do CPC (omissão, contradição, obscuridade
art. 1.022
ou erro material), o que não ocorre no caso presente.

A decisão de inadmissibilidade foi devidamente refutada na petição de agravo e, por
isso, passo ao exame do recurso especial.
A recorrente alegou violação aos arts. 1o, 7o, 8o, 11, 269, 270 e 272, § 2o, do CPC,
pois teria havido ausência de intimação em nome do novo procurador regularmente constituído,
o que acarretaria nulidade dos atos posteriores à juntada da procuração, inclusive com prejuízos
dedutíveis, em violação ao regime legal de intimações. O prosseguimento do cumprimento de
sentença sem intimação do novo patrono teria violado o contraditório, a ampla defesa, a
publicidade e a exigência de fundamentação, implicando cerceamento de defesa e ofensa a
valores fundamentais do processo.
Ao analisar a questão que lhe foi posta, assim decidiu a Corte Estadual (fls. 968-972):

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão de mov.
proferida nos autos de sob n. ação de indenização por danos
286.1/299.1,
materiais e morais, 0000859-34.2012.8.16.0144, que indeferiu o pedido de
nulidade de atos processuais em fase de cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em suma, que em
no mov. 253 dos autos
08/11/2019
originários, requereu a habilitação do patrono Guilherme Regio Pegoraro,
contudo, esta não foi realizada e seu novo procurador deixou de ser intimado
dos atos processuais seguintes, os quais devem ser declarados nulos.
Alega que após o pedido de habilitação houve atos executórios no
cumprimento de sentença, causando-lhe prejuízos.
Assim, busca o recorrente a declaração de nulidade dos atos processuais
praticados posteriormente ao pedido de habilitação do novo procurador no
mov. 253 dos autos de cumprimento de sentença.
O recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão singular
que assim consignou, no que interessa à análise do presente recurso:
Documento eletrônico VDA54774147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 1968ea84-8991-43bb-b02b-ef19fc7c6942

“(...) 1. Primeiramente, habilite-se o Dr. Guilherme Regio Pegoraro,
34.897, como advogado do réu nos autos, conforme
OAB/PR
.
procuração de ev. 253.2
Lado outro, em que pese a alegação de nulidade dos atos processuais
realizados após a apresentação de procuração em ev. 253.2, o pedido
não merece acolhimento.
Nesse aspecto, verifica-se que ao requerer sua habilitação nos autos
em ev. 253.1, o Dr. Guilherme Regio Pegoraro não requereu a
desabilitação do advogado constituído anteriormente.
Ademais, o Dr. Marcos José Mesquita,
30.566, se manifestou
OAB/PR
nos autos em ev. 269.1, não fazendo qualquer menção sobre a renúncia
do mandato a ele conferido.
Vale ressaltar, ainda, que em sua manifestação de ev. 283.1, a parte
executada não apresentou qualquer argumento que demonstre a
ocorrência de prejuízos causados pela ausência de intimação de seu
advogado constituído por último nos autos, sobretudo, porque foi
devidamente intimado para o pagamento voluntário do débito antes de
constituir novo defensor, conforme ev. 242.0.
2. Assim, afasto a nulidade alegada e ratifico os atos processuais
. (...)” - (mov. 286.1 - autos originários)
praticados até a presente data
“Trata-se de embargos declaração opostos por Ricardo Slomski contra
o despacho de ev. 286.1, sob o fundamento de que incorre em omissão.
Sustenta que este Juízo incorreu em omissão, uma vez que deixou de
analisar as argumentações trazidas pelo Executado para embasar seu
pedido de nulidade.
É a síntese do necessário. Decido.
(...)
No caso em tela, a decisão embargada tratou extensivamente acerca do
alegado, sendo certo que a parte executada não apresentou
argumentação que demonstrasse a ocorrência de prejuízos à parte.
Ademais, em ev. 242.0, o executado foi devidamente intimado para
pagamento voluntário do débito, ato esse que ocorreu antes da
constituição de novo defensor (ev. 242.0)/
Assim, não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na
decisão atacada, visto que todos os aspectos apontados foram
.
devidamente analisados e decididos
Como se vê, não se observa na decisão recorrida a ocorrência de erro
material ou qualquer outro vício. Veja-se que se admite a interposição
dos aclaratórios com efeito infringente (art. 1.022, inciso III, do CPC)
a fim de correção de erro material, mas apenas em caráter
excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema
legal outro recurso para a correção do erro cometido, o que não se
aplica ao presente caso.
Face ao exposto, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração,
mas NEGO-LHES Provimento. (...)” - (mov. 299.1 – autos originários)

De fato, não se verifica a ocorrência de prejuízo à parte com a ausência de
habilitação de novo defensor nos autos de cumprimento de sentença, senão
vejamos:

Desde o princípio (
), o executado, ora agravante, foi representado
07/12/2012
nos autos de no 0000859-34.2012.8.16.0144 pelo advogado Marcos José
Mesquita (
30.566), conforme procuração anexada à contestação
OAB/PR
(mov. 19.2).
Na data de
o agravante requereu a habilitação do Dr. Guilherme
08/11/2019,
Regio Pegoraro como seu procurador no processo (mov. 253.1), porém, não
requereu a desabilitação do advogado anteriormente constituído.
Compulsando os autos de origem, verifica-se que mesmo após o pedido de
habilitação do novo procurador, o agravante continuou sendo representado
pelo Dr. Marcos José Mesquita, o qual apresentou manifestação na data de
(mov. 269.1), discordando dos cálculos apresentados pelo
21/07/2020
Documento eletrônico VDA54774147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 1968ea84-8991-43bb-b02b-ef19fc7c6942

Contador ao mov. 262.1, não fazendo qualquer menção sobre a renúncia do
mandato a ele conferido.
Demais disso, como bem ressaltado pela magistrada singular, o agravante foi
intimado para o pagamento voluntário do débito antes do pedido de
habilitação de novo patrono nos autos (mov. 242).
Assim, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se vislumbra
a ocorrência de qualquer prejuízo à parte, a fim de ensejar a nulidade dos
atos processuais, tendo em vista que não houve revogação de mandato nos
autos e o executado continuou representado pelo seu advogado originário.
Nesse sentido, já se manifestou esta Corte:
(...)
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Feitas essas considerações, define-se o voto pelo desprovimento do presente
recurso de Agravo de Instrumento, devendo ser mantida a decisão singular
nos termos em que foi proferida.

A Corte de origem afirmou que desde o início (
), a parte recorrente foi
7/12/2012
representada nos autos sob no 0000859-34.2012.8.16.0144 pelo advogado Marcos José Mesquita
(
30.566), conforme procuração anexada à contestação (mov. 19.2). Em
o
OAB/PR
8/11/2019,
recorrente requereu a habilitação do Dr. Guilherme Regio Pegoraro como seu procurador no
processo (mov. 253.1), porém, não requereu a desabilitação do advogado anteriormente
constituído.
Afirmou o Tribunal Estadual que além de não ter sido requerida a desabilitação do
advogado anteriormente constituído, mesmo após o referido pedido de habilitação do novo
procurador, o recorrente continuou a ser representado pelo Dr. Marcos José Mesquita, o qual
apresentou manifestação na data de
(mov. 269.1), discordando dos cálculos
21/07/2020
apresentados pelo Contador ao mov. 262.1, não fazendo qualquer menção sobre a renúncia do
mandato a ele conferido.
Não bastasse, consignou a Corte de origem que o recorrente foi intimado para o
pagamento voluntário do débito antes do pedido de habilitação de novo patrono nos autos (mov.
242), não se vislumbrando a ocorrência de qualquer prejuízo à parte, a fim de ensejar a nulidade
dos atos processuais, tendo em vista que não houve revogação de mandato nos autos e o
executado continuou representado pelo seu advogado originário.
De início, cumpre referir que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
orientada no sentido de que a constituição de novo procurador nos autos, sem que haja ressalva
em sentido contrário, acarreta revogação tácita dos mandatos anteriores.
Entretanto, o caso em análise comportou distinção. É que o recorrente continuou a
ser representado pelo Dr. Marcos José Mesquita, o qual apresentou manifestação na data de
(mov. 269.1), discordando dos cálculos apresentados pelo Contador ao mov. 262.1,
21/07/2020
não fazendo qualquer menção sobre a renúncia do mandato a ele conferido. Desse modo, ausente
o animus de revogar, ainda que tacitamente, a procuração anteriormente outorgada.
Nessa linha:

"PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA DE NOVO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. REVOGAÇÃO
TÁCITA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE
DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54774147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 1968ea84-8991-43bb-b02b-ef19fc7c6942

1. Não se desconhece o entendimento firmado do âmbito deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a outorga de nova procuração sem
ressalva do instrumento procuratório anterior caracteriza revogação tácita de
mandato, obrigando o Tribunal a retificar a autuação do feito.
2. A presunção de revogação pode ser colocada em confronto com outras
particularidades existentes no caso concreto, de modo que, se da análise dos
atos praticados durante o deslinde processual ficar constatada a ausência
do intuito de proceder à revogação de mandato anterior, devem ser
considerados plenamente vigentes os poderes constantes das procurações
.
previamente acostadas aos autos
3. Segundo o arcabouço fático delineado no acórdão, restou claramente
demonstrada a ausência do desígnio de revogar os poderes outorgados ao
.
advogado anteriormente constituído nos autos
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
, Primeira
REsp n. 1.578.990/MG,
Sérgio Kukina
Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2018,
10/8/2018. Grifei

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE, AO APRECIAR AGRAVO DE
INSTRUMENTO, MANTEVE DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
DENEGATÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA JURISDICIONAL, FORMULADO EM "AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA", ESTA FUNDAMENTADA NA
SUPOSTA REVOGAÇÃO TÁCITA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO
ADVOGADO QUE FOI INTIMADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA
ANTERIOR AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARTICULARIDADES DO CASO
QUE AFASTAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS
NA EXORDIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é orientada no sentido
de que a constituição de novo procurador nos autos, sem que haja ressalva
em sentido contrário, acarreta revogação tácita dos mandatos anteriores (a
título de exemplo, leiam-se: HC
Rel. Ministro Og Fernandes,
76.277/MS,
Sexta Turma, DJe
HC
Rel. Ministro Napoleão
26/11/2012;
114.698/RJ,
Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe
AgRg no
15/12/2008;
Rel. Ministro Nilson Naves, Corte Especial, DJ
REsp 178.544/SP,
4/12/2000;
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ
.
REsp 222.215/PR,
21/2/2000)
2 - O caso dos autos, no entanto, apresenta particularidades que, em linha de
princípio, afastam a aplicação desse entendimento e, por conseguinte,
retiram, ao menos neste juízo de cognição sumária, a verossimilhança das
alegações da recorrente. Com efeito, restou incontroverso nos autos
(portanto, trata-se de constatações que prescindem do reexame do acervo
fático-probatório da causa) que: (I) o posterior instrumento de mandato - o
qual, no entender da empresa recorrente, teria o condão de revogar
tacitamente a procuração outorgada ao advogado que restou intimado da
sentença proferida na ação indenizatória - somente foi juntado aos autos
mais de quatro anos após haver sido lavrado; (II) a própria recorrente,
mesmo após haver outorgado novo instrumento de mandato a procurador
diverso, fez pedido para que as intimações fossem realizadas em nome do
antigo advogado, sob pena de nulidade. Tais circunstâncias, por ora,
apontam para a ausência do seu animus em revogar, ainda que
tacitamente, a procuração anteriormente outorgada.
3 - Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro
, Primeira Turma,
REsp n. 1.442.494/SP,
Sérgio Kukina
julgado em
DJe de
)
10/6/2014,
27/8/2014. Grifei

Ademais, do quanto fundamentado pelo Tribunal Estadual, verifica-se que para a
alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões
Documento eletrônico VDA54774147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 1968ea84-8991-43bb-b02b-ef19fc7c6942

recursais, seria necessário novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Nessa linha de compreensão:
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. JULGAMENTO VIRTUAL. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
APONTADOS
COMO
VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO JULGADO A
SÚMULA 282/STF.
QUO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ELABORAÇÃO DE CONTA EM PRECATÓRIO. CRITÉRIOS DE
CÁLCULOS.
ARESTO
AMPARADO
EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO
DE APELO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ.
1. Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pela parte
agravada contra ato de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul, objetivando, em síntese, impugnar os cálculos refeitos
pelo Setor de Precatórios, restando concedida a ordem pleiteada.
2. A matéria pertinente aos arts. 183, 272 e 280 do CPC não foi apreciada
pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos
declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do
necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.
3. Embora a parte interessada alegue que aludida nulidade tenha surgido
após o julgamento dos embargos de declaração, certo é que a verificação da
ausência de intimação da parte agravante implica o reexame de matéria
fático-probatória, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Ademais, a parte não demonstrou o prejuízo que decorreria da ausência de
intimação da pauta virtual quando, na verdade, não figurou como parte
.
diretamente envolvida no mandamus
4. O Tribunal a quo, ao decidir a questão relativa aos critérios de cálculo dos
valores devidos pelo município, se amparou em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão
recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário
atrai a incidência da Súmula 126/STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
, Primeira
REsp n. 2.142.599/MS,
Sérgio Kukina
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
14/11/2024. Grifei
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO
PESSOAL DO AUTOR E DE SEU ADVOGADO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 75 E 280 DO CPC/2015.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REVISÃO DAS
SÚMULA 83/STJ.
CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A alegação de ofensa aos arts. 75 e 280 do
somente foi trazida
CPC/2015
nas razões do recurso especial, constituindo indevida inovação recursal, o
que torna inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão
consumativa.
2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência
desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com
amparo nas alíneas a
c do permissivo constitucional. Precedentes.
e/ou
3. A revisão da conclusão estadual - acerca da intimação da recorrente e de
seu patrono no prazo legal para dar andamento ao feito - demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na
.
via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA54774147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 1968ea84-8991-43bb-b02b-ef19fc7c6942

4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.345.310/GO,
Marco Aurélio Bellizze
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
17/12/2018,
1/2/2019. Grifei

Por fim, se na análise do recurso especial for afastada violação à lei federal, por
conseguinte, fica prejudicada a análise da alegação de divergência jurisprudencial. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
À
RESOLUÇÃO.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois a
CPC/2015,
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme
se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de
nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais,
que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa
aos dispositivos de lei invocados.
2. Quanto à alegada violação a dispositivos da Resolução
registro
288/1983,
que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de
tratado ou lei federal, inserto no
alínea a, da
art. 105, inciso III,
CF/1988,
deve ser considerado em seu sentido estrito, sendo inadmissível o recurso
especial que aponte como violado o aludido ato normativo.
3. No que diz respeito à suscitada ofensa ao
da
incide
art. 27
Lei 5.194/1966,
no caso o óbice da
uma vez que a parte agravante não
Súmula 284/STF
demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão
recorrido havia violado o dispositivo de lei federal, o que atrai, por
conseguinte, a aplicação do referido enunciado da Súmula do STF ("é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2049353/MG,
Paulo Sérgio Domingues
, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
27/3/2023,
04/4/2023) Grifo nosso

Diante do exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao recurso
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 1968ea84-8991-43bb-b02b-ef19fc7c6942

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.313.301 / PR
Número Registro: 2023/0072631-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008593420128160144 00338578420218160000 003385784202181600001 003385784202181600002
003385784202181600004
239502011
338578420218160000
3385784202181600001
3385784202181600002 3385784202181600004 35012020158160129 8593420128160144
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO SLOMSKI
ADVOGADOS : GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
FERNANDA CARMAGNANI LEITÃO - PR054864
LAÉRCIO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR - PR111798
DOUGLAS RIBEIRO SOUTO JUNIOR - PR108546
AGRAVADO
: ANA CAROLINA CONCEICAO TEODORO
ADVOGADO
: ROSANNE MARIA CAMARGO LIMA FONTEQUE - PR043646
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:43
Código de Controle do Documento: 82707988-dbc2-487d-bab8-d6fff9293a79

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:43
Código de Controle do Documento: 82707988-dbc2-487d-bab8-d6fff9293a79